Tribunal: STF
Processo: HC 257713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2025, por Juraci Nunes de Carvalho Júnior, advogado, em benefício de Wallas Henrique de Jesus Franco Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.596/SE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Ítalo dos Santos Bispo e Rafael Dantas Barros condenados, em 3.10.2019, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE (Ação Penal 
n. 0019403-23.2016.8.25.0001), pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), 
no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de trinta e três anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e três dias-multa. 



    3. Em 3.3.2020, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento aos apelos defensivos. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, CUMULADOS COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 121, § 2º, II E IV E ART. 14, II, TODOS DO CP, C/C 
ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, ‘D’, DO CPP – INTERPRETAÇÃO QUE SE DISTINGUE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM PATAMAR JUSTA E RAZOÁVEL – REPRIMENDA IRRETORQUÍVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 271-272, e-doc. 3).



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 3.6.2020 (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de Sergipe, a Revisão Criminal 
n. 0012471-41.2024.8.25.0000, julgada improcedente pelo Tribunal Pleno, em 1º.11.2024, nestes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 121, § 2º, IV E ART. 14, II, TODOS DO CP, C/C ART. 14, DA LEI 
Nº 10.826/03) – CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO SENTENÇA BASEADA EM DEPOIMENTO FALSO, POR SE TRATAR DE TESTEMUNHAS DE ‘OUVIR DIZER’ E FAMILIARES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA PROVA – ÔNUS DO AUTOR – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA O QUAL ACOLHEU A TESE DA ACUSAÇÃO BASEADA NA PROVA COLHIDA – PRETENSÃO DE AFASTAR O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUTOR QUE JÁ POSSUÍA A ARMA EM CIRCUNSTÂNCIA DIVERSA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA INFRAÇÃO AOS TERMOS DA SÚMULA 443 DO STJ – NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – REVISÃO DA DOSIMETRIA QUE SOMENTE TEM ASSENTO QUANDO VERIFICADO FLAGRANTE ERRO TÉCNICO OU EVIDENTE INJUSTIÇA – CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ROL TAXATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE – DECISÃ O UNÂNIME” 
(fls. 67-70, e-doc. 7).



    5. Contra o acórdão prolatado na ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 961.596/SE, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.1.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 5.3.2025:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, nem concedeu ordem de ofício, sob o fundamento de que a decisão do Júri, ao optar por uma das versões dos fatos, não pode ser anulada, salvo se não houver apoio em nenhuma prova dos autos. A decisão também considerou incabível a reanálise do acervo fático-probatório e não constatou ilegalidade ou abuso de poder na dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena aplicada ao agravante foi desproporcional e excessiva, em violação ao princípio da individualização da pena. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a dosimetria da pena e o regime de cumprimento inserem-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    4. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rediscutir o processo dosimétrico, sem insurgir-se contra os demais fundamentos empregados na decisão agravada. 



    5. Conforme o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 2. O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido’” (fls. 222-223, e-doc. 7). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante não expõe com clareza os motivos de sua irresignação. Sustenta que “a correta interpretação do art. 29 do Código Penal conduz à reconhecida coautoria, quando presentes os requisitos legais, mas também impõe o dever de apurar, com base nos elementos constantes dos autos, a real extensão da participação de cada acusado, garantindo uma resposta penal justa, proporcional e em consonância com os ditames do Estado Democrático de Direito” (fl. 6, e-doc.1).



    Alega que “a adequada aplicação do direito, conforme dispõe o artigo 29 do Código Penal, impõe que a responsabilização penal de WALLAS HENRIQUE ocorra com a devida observância das circunstâncias específicas do caso concreto e da efetiva contribuição de cada coautor para a prática delituosa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a aplicação do artigo 74 do Código Penal, à luz da intenção original manifestada pelos réus, conduz ao inequívoco reconhecimento de que a responsabilidade penal deve ser integralmente mantida. A tipificação do delito funda-se na vontade deliberada de matar, sendo o resultado diverso – embora lamentável – uma consequência direta da conduta dolosa praticada. Assim, a circunstância de a vítima fatal ter sido pessoa distinta daquela inicialmente visada não elide a culpabilidade dos agentes, tampouco diminui a gravidade da ação. Ao contrário, reafirma-se a necessidade de uma resposta penal firme e proporcional, que reconheça tanto a intenção homicida quanto as consequências trágicas da conduta, em respeito à legalidade e à proteção da vida como bem jurídico fundamental” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a urgência na tramitação do processo envolvendo Wallas Henrique de Jesus Franco Santos é plenamente justificada pela gravidade dos fatos: a execução de disparos que resultaram na morte de Ginaldo, avô da vítima inicialmente visada, após três dias de sofrimento. Tal circunstância exige do Poder Judiciário uma resposta célere e firme, a fim de coibir a impunidade e restaurar o senso de segurança e justiça no seio da comunidade atingida” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que “a defesa de Wallas Henrique deve ser considerada com a devida atenção, garantindo que seus direitos constitucionais sejam respeitados ao longo de todo o processo. O respeito ao contraditório e à ampla defesa não é uma formalidade, mas um pilar essencial que sustenta a justiça e a equidade no processo penal. Tal respeito deve ser garantido em todas as fases do processo, especialmente em casos de tamanha gravidade” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, sob o argumento de que “o fumus boni iuris está claramente evidenciado, pois a acusação, baseada apenas em indícios frágeis, não apresenta elementos concretos que comprovem a participação efetiva do Paciente nos crimes imputados. A denúncia remonta a um evento ocorrido em 2016, o que revela a fragilidade da prova apresentada e a necessidade de uma análise meticulosa por parte deste Juízo. A ilegalidade manifesta da prisão do Paciente, que é réu primário e sem antecedentes criminais, apenas reforça a dúvida sobre a legitimidade de sua manutenção em prisão preventiva. Quanto ao periculum in mora, a continuidade da prisão de Wallas acarreta risco real e iminente de danos irreparáveis, como a deterioração da saúde mental e emocional, a perda de vínculos familiares e profissionais e a exposição a condições extremamente adversas no sistema prisional. Essa situação é ainda mais agravada pelo tempo excessivo já decorrido desde os eventos, sem que haja avanço significativo na instrução criminal, tornando a urgência para a revogação da prisão ainda mais premente” (fl. 15, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    I) O deferimento da liminar, para determinar imediatamente a cessação da coação ilegal ou a revogação da prisão preventiva do Paciente, Wallas Henrique de Jesus Franco Santos, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a revogação da prisão em casos de ilegalidade manifesta. 



    II) A notificação da Autoridade Coatora para que preste informações no prazo legal, conforme preceitua o artigo 7º da Lei 
nº 8.038/90, acerca da restrição imposta ao Paciente, possibilitando a manifestação da defesa sobre as condições da prisão e a legalidade da sua manutenção. 



    III) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando a liberdade do Paciente e tornando definitiva a decisão liminar, caso concedida, com base no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de locomoção e a nulidade de qualquer prisão ilegal. 



    IV) A expedição de alvará de soltura, caso o Paciente ainda se encontre preso, nos termos do artigo 66, § 1º, da Lei nº 8.038/90, para que seja imediatamente posto em liberdade, considerando que a prisão é manifestamente ilegal. 



    V) A comunicação da decisão à autoridade judiciária ou administrativa competente, para que tome as providências necessárias ao cumprimento imediato da ordem, conforme preceitua o artigo 660 do Código de Processo Penal, que estabelece a obrigação de cumprimento de decisão que conceda liberdade ao Paciente. 



    VI) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, e considerando que o Paciente preenche os requisitos legais, tais como a hipossuficiência financeira, conforme declaração anexa ou documentos comprobatórios. 



    VII) A adoção de outras providências necessárias para assegurar a efetividade da decisão e a proteção da liberdade do Paciente, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, conforme preceituam os artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XV, da Constituição Federal, que garantem a proteção da liberdade e a integridade física e psíquica do indivíduo” (fl. 16, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente ação carece de objeto e interesse de agir. 



    8. Na inicial deste habeas corpus, o impetrante não explicita, com clareza, as razões do constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Pede, liminarmente, “a cessação da coação ilegal ou a revogação da prisão preventiva do Paciente, Wallas Henrique de Jesus Franco Santos, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a revogação da prisão em casos de ilegalidade manifesta” (fl. 16, e-doc. 1). 



    9. No caso em exame, o paciente foi condenado definitivamente às penas de trinta e três anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e três dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    10. Transitada em julgado a sentença condenatória do paciente, em 3.6.2020, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0012471-41.2024.8.25.0000 no Tribunal de Justiça de Sergipe, julgada improcedente pelo Plenário daquele Tribunal estadual, em 1º.11.2024. 



    11. Com o trânsito em julgado da condenação, o título prisional foi alterado e o paciente não está mais sob custódia provisória, mas em cumprimento de pena de prisão de caráter definitivo. 



    12. Quando impetrado o presente habeas corpus, em 11.6.2025, a sentença condenatória do paciente já tinha transitado em julgado há mais de cinco anos. No momento da impetração, não mais havia, portanto, efetividade jurídica na pretensão do impetrante de revogação da prisão preventiva. 



    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial de que “fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório” (HC n. 178.454, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020). Confira-se também, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO” (HC n. 164.613, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2020). 



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. CRIMES QUE SEGUEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. UTILIZAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)



    3. A superveniência do trânsito em julgado do decreto condenatório acarreta a alteração do título prisional, eis que se trata, a partir desse momento, de prisão referente ao início do cumprimento da pena imposta.



    4. Há perda do objeto do habeas corpus quando impetrado em face da prisão preventiva decretada antes do trânsito em julgado da condenação.



    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 104.336, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora